Tribunal: TJMT
Processo: 1001347-32.2019.8.11.0025
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001347-32.2019.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), JOSE CONCEICAO SOUSA - CPF: 206.157.101-82 (RECORRIDO), JOSE CONCEICAO SOUSA - CPF: 206.157.101-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001347-32.2019.8.11.0025

Origem:

Juizado Especial Cível de Juína

Recorrente(s):

OI MÓVEL S/A

Recorrido(s):

JOSE CONCEIÇÃO SOUSA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA– DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA– QUANTUM FIXADO EM VALOR ADEQUADO – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

O quantum indenizatório fixado a título de danos morais, de R$ 3.000,00 é adequado à espécie e deve ser mantido, considerando a
inscrição indevida de débito quitado,
no valor de R$ 52,42 (cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), sendo única restrição.

Por oportuno, deve ser alterado o termo de incidência dos juros moratórios, haja vista a relação contratual entre as partes. Bem como, da correção monetária a partir do arbitramento.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, a parte Recorrente alega que teve seu nome inscrito em SPC/SERASA pela Recorrida no valor de R$ 52,42 (cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos) estando a fatura paga. Juntou na inicial os boletos pagos duas vezes, sendo a inscrição indevida.

A reclamada em sua defesa alegou que um boleto foi pago com quase um ano de atraso, porém não desconstituiu o comprovante juntado na inicial.

Em pauta
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante ao exposto,
julgo PARCIAL PROCEDÊNCIA a pretensão inicial,
extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para:

(a) determinar a exclusão definitiva de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito;

(b) condenar o requerido ao pagamento de indenização, por danos morais, os quais restam fixados no valor de R$ 3.000,00, que se apresentam razoáveis e suficientes a ressarcir os prejuízos pessoais causados pela ação/negativação ilícita da instituição financeira;

(c) sobre o valor de indenização por danos morais incidirão juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC desde a ocorrência do evento danoso;

(d) condenar a requerida ao pagamento da repetição em dobro do indébito fixados no valor de R$ 104,84;

(e) sobre o valor da repetição do indébito incidirão juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC desde a ocorrência do evento danoso.

Sem custas processuais nem honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A recorrente nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

A parte recorrida em suas contrarrazões, refutou as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Não há nos autos nada que justifique a inclusão da restrição apontada, tendo em vista que comprovado que as faturas foram pagas tempestivamente, e duas vezes, de modo que a pretensão indenizatória é procedente.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

Portanto, mantida a condenação por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), não comportando redução.

O recorrente requer a alteração do marco inicial da incidência de juros de mora e correção para contar a partir do arbitramento.

O pedido deve ser acolhido parcialmente, eis que se trata de relação contratual
, e
o STJ pacificou entendimento de que os juros de mora têm início a partir do evento danoso nas hipóteses de responsabilidade extracontratual.

O juiz a quo fixou os juros a partir do evento danoso de forma equivocada, devendo ser a citação a data base para início para contagem dos juros.

A correção

monetária pelo INPC deve incidir a partir do arbitramento.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante apenas para alterar o termo inicial de juros moratórios, que deveram incidir desde a citação, bem como, correção monetária a partir do arbitramento na sentença.

A sentença permanece inalterada nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Diante do ínfimo acolhimento do recurso, mantenho a sucumbência contra a recorrente, de onde a condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15 % sobre o valor da condenação, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020